Tribunal: TJES
Processo: 5006573-04.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006573-04.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MG INVESTIMENTOS LTDA

APELADO: FLAVIO ARAUJO BRAGA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.007, CAPUT E §4º, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA PJe NÃO COMPROVADA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso atrai a incidência do art. 1.007, §4º, do CPC.

Intimada a parte recorrente para regularizar o vício mediante recolhimento do preparo em dobro, o não atendimento da determinação judicial enseja a deserção.

A comprovação do preparo realizada minutos após a interposição do recurso não supre a irregularidade, sendo inadmissível a juntada posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal.

A alegação de falha no sistema de peticionamento eletrônico desacompanhada de prova concreta não configura justa causa, nos termos do art. 1.007, §6º, do CPC.

O princípio da instrumentalidade das formas não afasta requisito objetivo de admissibilidade recursal expressamente previsto em lei.

Recurso desprovido.

Vitória, 28 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por MG Investimentos Ltda. contra a decisão monocrática de id
15931058
, que, nos autos da apelação cível, deixou de conhecer do recurso em virtude da deserção, ante a ausência de comprovação regular do preparo recursal.

Nas razões do agravo interno, a agravante sustenta, em síntese, que a) o preparo foi devidamente recolhido de forma tempestiva, alegando que a juntada do comprovante ocorreu em momento posterior por falha no sistema PJe; b) o art. 1.007, §4º, do CPC é inaplicável ao caso concreto, por força do princípio da instrumentalidade das formas; c) realizou, por cautela, o pagamento do preparo em dobro dentro do prazo.

Contrarrazões apresentadas no id
16347028
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se subsistem os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção, diante da ausência de comprovação regular do preparo recursal.

Conforme devidamente consignado na decisão monocrática, o preparo recursal não foi comprovado no ato da interposição da apelação, em afronta ao disposto no art. 1.007,
caput
, do CPC.

A jurisprudência do STJ, não acolhe a tese de que o preparo comprovado minutos após a interposição do recurso supre a irregularidade, sendo imprescindível que a parte recorrente atenda ao disposto no §4º do art. 1.007 do CPC no prazo concedido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FALHA NO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REABERTURA DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015.
Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)"
- (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020).

2. Na hipótese dos autos, a recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso especial, o recolhimento do preparo recursal.
Intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, com o pagamento em dobro das custas recursais, a agravante apenas peticionou nos autos alegando que recolheu o preparo recursal minutos após a interposição do recurso especial
.

3.
Tal proceder não supre a irregularidade, tendo em vista que "a parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no RMS n. 71.028/DF, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024)
.

4.
A alegação de falha no sistema de peticionamento eletrônico do Tribunal de origem, a impedir a juntada do comprovante de recolhimento de preparo no ato de interposição do recurso, não foi comprovada e caracteriza inovação recursal
.

5.
É incabível o pedido de reabertura do prazo para sanar o vício, uma vez que, além de ser formulado após o transcurso do interregno estabelecido pela Presidência desta Corte (preclusão temporal), constata-se que a agravante apresentou documento inapto ao fim pretendido (preclusão consumativa), buscando agora o refazimento de ato processual praticado de forma inadequada
.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.481.085/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Diante dessa irregularidade, foi corretamente determinada a intimação da parte recorrente para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

A agravante, todavia, não atendeu à determinação judicial, limitando-se a reiterar alegações de suposta falha no sistema eletrônico, sem qualquer comprovação técnica idônea capaz de caracterizar justa causa, nos termos do §6º do art. 1.007 do CPC.

Cumpre destacar que a alegação de instabilidade do sistema PJe, desacompanhada de prova concreta, não tem o condão de afastar a deserção, sobretudo porque a legislação processual é clara ao exigir que a comprovação do preparo ocorra no ato de interposição do recurso, sendo excepcionalíssima a mitigação dessa regra.

Ressalte-se, por fim, que o princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para afastar requisito objetivo de admissibilidade recursal expressamente previsto em lei, sob pena de esvaziamento das normas processuais e violação à segurança jurídica.

Diante do exposto,
conheço
do agravo interno e a ele
nego provimento
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 28.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.